Tribunal: TCU
Processo: 045.036/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Monitoramento do item 9.7 do Acórdão 18.906/2021-TCU-1a Câmara (irregularidades na contratação de empresa).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação constante no item 9.7 do Acórdão 18906/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Juliano do Vale; 9.2 aplicar ao Sr. Juliano do Vale a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.4. determinar ao Conselho Federal de Odontologia, que no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe a esta Corte a TCE 468/2022, consoante art. 11 da IN/TCU 71/2012, a fim de comprovar o integral cumprimento da determinação proferida no item 9.7 do Acórdão 18906/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. dar ciência deste acórdão ao Conselho Federal de Odontologia (CFO) e ao responsável; 9.6. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;